Tribunal: TJSP
Processo: 2232758-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que julgou parcialmente procedente o incidente incluindo as agravantes no polo passivo da demanda – Insurgência – Impossibilidade – Conjunto probatório apresentado nos autos que demonstra indícios de confusão patrimonial, haja vista que embora diferentes os sócios, há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que julgou parcialmente procedente o incidente incluindo as agravantes no polo passivo da demanda – Insurgência – Impossibilidade – Conjunto probatório apresentado nos autos que demonstra indícios de confusão patrimonial, haja vista que embora diferentes os sócios, há comprovação de que as empresas Transportadora Jer e Mobisul são geridas por uma única administração – Consta ainda nos autos que houve garantia de uma operação realizada pela empresa Somopar, através de um imóvel da Transportadora Jer, sem qualquer justificativa plausível – Empresa CBM que possui o mesmo endereço de uma das filias da empresa Somopar – Confusão patrimonial e desvio de finalidade evidenciados - Artigo 50 do Código Civil – Precedentes do STJ – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232758-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TRANSPORTADORA JER LTDA, MOBISUL INDÚSTRIA MOVELEIRA DO
PARANÁ LTDA e CBM - COMPANHIA BRASILEIRA DE MÓVEIS LTDA, é
agravado LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
2
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000
Agravantes: Transportadora Jer Ltda, Mobisul Indústria Moveleira do Paraná
Ltda e Cbm - Companhia Brasileira de Móveis Ltda
Agravado: Leme Rec Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios
Interessados: Somopar Sociedade Moveleira Paranaense Ltda, Edgar
Fernando Rufato, Eder Elídio Rufato, Cassiane Vizoni Rufato, Micheline
Paladini Rufato, Fabmov Móveis Ltda, Compact Moveis Ltda e Brasipar
Industria de Moveis Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17518
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial -
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica Decisão
que julgou parcialmente procedente o incidente incluindo as
agravantes no polo passivo da demanda
Insurgência

Impossibilidade Conjunto probatório apresentado nos autos que
demonstra indícios de confusão patrimonial, haja vista que embora
diferentes os sócios, há comprovação de que as empresas
Transportadora Jer e Mobisul são geridas por uma única
administração Consta ainda nos autos que houve garantia de uma
operação realizada pela empresa Somopar, através de um imóvel da
Transportadora Jer, sem qualquer justificativa plausível Empresa
CBM que possui o mesmo endereço de uma das filias da empresa
Somopar
Confusão patrimonial e desvio de finalidade
evidenciados - Artigo 50 do Código Civil Precedentes do STJ
Decisão mantida - Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
3
Trata-se de recurso à r. decisão de fls. 837/841 e fls.
855/856 dos autos principais, proferidas pela MMa. Juiza de Direito da 32a
Vara do Foro Central Cível, Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, que acolheu
parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
para reconhecer a existência de grupo empresarial, incluindo dentre outras,
as empresas agravantes no polo passivo da demanda.
Recorrem as agravantes pretendendo a reforma do
decidido.
Recurso regularmente processado, sendo deferido em parte
o efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada
apenas para a primeira e segunda recorrentes (fls. 27/32).
Oposição ao julgamento virtual pela agravada (fls. 36).
Contraminuta apresentada às fls. 38/53.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela
agravada pretendendo o recebimento da quantia de R$ 14.215.721,89,
oriunda de nota promissória, vinculada a Contrato de Cessão Fiduciária de
Títulos de Crédito e de Direitos Creditórios e outras avenças, assinada pela
empresa Somopar e avalizada por Edgar Fernando Rufato, Cassini Vizoto
Rufato, Eder Elidio Rufato, e Micheline Paladini Rufato.
Na inicial foi feito pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, alegando a exequente agravada a formação de
grupo econômico das empresas Fabmov Cobranças Ltda., Transportadora
JER Ltda., Compact Móveis Ltda., CIA Brasileira de Móveis Ltda., Brasipar -
Indústria de Móveis Ltda., Rumol Indústria de Móveis Ltda. e Mobisul
Indústria Moveleira do Paraná Ltda.
Após intimação e manifestação das empresas relacionadas,
foi proferida a r. decisão agravada, que acolheu em parte a
desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as agravantes no polo
passivo da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
4
Transcreva-se por oportuno a r. decisão combatida:
“Vistos.
Trata-se de pedido de desconsideração de personalidade jurídica
formulado na ação de execução de título extrajudicial que move
LEME MULTISETORIAL IPCA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS, em face de SOMOPAR SOCIEDADE
MOVELEIRA PARANAENSE LTDA.; EDGAR FERNANDO RUFATO;
EDER ELÍDIO RUFATO; CASSIANI VIZONI RUFATO; MICHELINE
PALADINI RUFATO. Alega que é credor da quantia de R$
14.215.721,89 representado pela nota promissória emitida por
SOMOPAR e avalizada por Edgar, Cassiani, Eder e Micheline. Aduz
que as empresas Fabmov Cobranças Ltda. Me; Compact Móveis
Ltda.; Transportadora Jer Ltda.; Cia. Brasileira de Móveis Ltda.;
Brasipar Indústria de Móveis Ltda.; Rumol Indústria de Móveis
Ltda.; Mobisul Indústria Moveleira do Paraná Ltda. pertencem ao
mesmo grupo econômico e familiar. Afirma, também, existir
confusão patrimonial dos respectivos bens de tais empresas,
motivo pelo qual devem ser deferidos os pedidos de
desconsideração da personalidade.
Juntou documentos (fls. 228/688).
Citadas, as empresas Transportadora Jer Ltda., CBM - De Móveis
Ltda, Rumol Indústria de Móveis Ltda e Mobisul Indústria Moveleira
do Paraná Ltda manifestaram-se (fls. 777/787), afirmando que o
simples fato de as empresas pertencerem ao mesmo núcleo
familiar, por si só não tem o condão de se presumir que pertençam
ao mesmo grupo econômico. Aduzem que não possuem identidade
de sócios ou bens. Alegam a inexistência dos requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica e informam que o
exequente não esgotou as tentativas de recebimento da executada
principal SOMOPAR. Requerem seja o pedido processado por meio
de incidente. Juntaram documentos (fls. 788/812).
Manifestação da exequente em réplica (fls. 819/825). Juntou
documentos (fls. 826/830).
Citados (fl. 750, 752 e 758), os requeridos Fabmov Cobranças Ltda.
Me; Compact Móveis Ltda.; e Brasipar Indústria de Móveis Ltda.
deixaram o prazo transcorrer in albis.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, não vislumbro a necessidade de se processar o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica mediante
incidente, porquanto trata-se de liberalidade do autor, nos termos
do artigo 134, §2o, do CPC.
No mérito, o pedido merece parcial acolhimento.
Restou demonstrada a configuração de grupo econômico a
justificar a integração de Fabmov Cobranças Ltda. Me; Compact
Móveis Ltda.; Transportadora Jer Ltda.; Cia. Brasileira de Móveis
Ltda.; Brasipar Indústria se Móveis Ltda.; Mobisul Indústria
Moveleira do Paraná Ltda. ao polo passivo, mas rejeitada quanto à
empresa Rumol Indústria se Móveis Ltda.
Dos documentos juntados pela requerente, é possível verificar que
a requerida Somopar Sociedade Moveleira Paranaense Ltda tem
como sócios Edgar Fernando Rufato e Eder Elídio Rufato, e atua na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
5
sede localizada em Rua Honório Maia, no 38, bairro: Maranhão, São
Paulo/SP e nas filiais situadas na Rua Honório Maia, no 32,
Maranhão, São Paulo/SP; Rua Melo Peixoto, no 1.521, Tatuapé, São
Paulo/SP; Rua Araçari-Limão, no 65, Vila Triângulo, Arapongas/PR;
Rua Araçari-Limão, no 71, Vila Triângulo, Arapongas/PR; Rua
Jurutau, no 1.749, Parque Industrial II, Arapongas/PR; Avenida
Youssef Ahmad El Jarouche, no 440, Distrito Industrial, Três
Lagos/MS; e Rua Juriti, no 126, portão 29, Vila Industrial,
Arapongas/PR (fls. 502/504).
Consta nos autos também que a empresa Fabmov Cobranças Ltda
Me possui os mesmos sócios e atua no mesmo endereço que a
Somopar (fls. 512/513).
A requerida Compact também possui o mesmo quadro societário,
bem como indica suas atividades em uma das sedes da Sompar,
qual seja, Rua Honório Maia, no 32, Maranhão, São Paulo (fls.
548/549). Além disso, o Oficial de Justiça relatou que: "CITEI a
Somopar Sociedade Moveleira Paranaense Ltda., na pessoa de seu
representante legal João Lana Pinto de Souza, do inteiro teor do
mandado que lhe li e do qual ficou ciente, dei-lhe a cópia que
aceitou e exarou o seu ciente no mandado. Certifico ainda que o
mesmo informou que no no 38 funciona o depósito e escritório da
empresa executada, e no no 32, onde o mesmo também pode ser
encontrado, é o escritório da empresa Compact, pois todas as
empresas integram o mesmo grupo." (fl. 754).
A correquerida CBM Cia Brasileira de Móveis Ltda. possui como
sócios Euclides Antonio Rufato e Jer Ação S/A e indica que seu
endereço foi substituído para rua Honório Maia, 32, Bairro
Maranhão, São Paulo, mesmo local onde funciona uma das filiais
da empresa executada Somopar (fls. 668/669).
A requerida Transportadora Jen foi constituída pelos sócios Ivo
Donzete Rufato e Olavo Vaz de Souza, bem como tem sede na Rua
Capitão de Coroa, no 91, Parque Industrial II, Arapongas/PR (fls.
430/431). Posteriormente, Ivo Donzete Rufato e Olavo Vaz de Souza
retiraram-se da sociedade, sendo que Fani Mazzaron Rufato
manteve-se na qualidade de única sócia da sociedade
Transportadora Jer Ltda. Me, cuja sede foi alterada para o mesmo
local onde funciona uma das filiais de Somopar, qual seja, Rua
Juriti, no 126,Vila Industrial, Arapongas/PR (fls. 432/434).
Por seu turno, a correquerida Mobisul possui como sócios Ivo
Donzete Rufato e Olavo Vaz de Souza, o qual foi substituído por
Fani Mazzaron Rufato (fls.435/437), cujo objeto é o transporte
rodoviário de cargas em geral intermunicipal, interestadual e
internacional (fls. 430), atua próxima a uma das filiais de Somopar,
qual seja, Rua Jurutau, no 2786, Parque Industrial II, Arapongas/PR
(fls. 449/482), e na Rua Guaratinga, no 915, Arapongas/PR (fl. 424).
A sociedade Brasipar possui como único sócio Eder Elídio Rufato
(fl. 446/448), cuja sede é próximo às filiais das empresas
mencionadas acima, na Rua Capitão de Coroa, no 120, Parque
Industrial
II,
Arapongas/PR
e
na
Rua
Jurutau,
no
1.731,
Arapongas/PR (fl. 423).
É de se mencionar, por oportuno, que as empresas Brasipar,
Mobisul, Somopar e Transportadora Jen foram demandadas em
litisconsórcio passivo, nos autos da reclamação trabalhista no
0002618-63.2016.8.26.0653,
momento
em
que
confessaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
6
integrarem o mesmo grupo econômico (fl. 428).
Destes fatos articulados é possível concluir pela existência de
gestão familiar das oito empresas, que são compartilhadas pela
família Rufato.
Importante ressaltar, também, a complementariedade do objeto
social das empresas mencionadas, já que o da executada Somopar
é "comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
industrialização, comercialização, importação e exportação de
estofados, colchões, espumas e móveis com predominância de
madeira e tubulares e estantes e racks; e transporte rodoviário de
cargas
intermunicipal, interestadual e internacional, exceto
produtos perigosos e mudanças" (fl. 504), enquanto de Fabmov é
"atividades de cobranças e informações cadastrais holdings de
instituições não financeiras"(fl. 512) ; Mobisul é "Fabricação de
móveis com predominância de madeira" (fl. 482); de Compact é
"reparação de artigos do mobiliário" (fl. 549); de Transportadora
Jer é "transporte rodoviário de cargas em geral intermunicipal,
interestadual e internacional, exceto de produtos perigosos" (fl.
430).
A semelhança entre as razões sociais, diante das peculiaridades do
caso e da ausência de impugnação específica, além da identidade
dos sócios administradores e das regras de experiência, permite-
nos concluir de forma inquestionável acerca da existência de um
grupo econômico, em que há a efetiva confusão patrimonial, a fim
de lesar os inúmeros credores das executadas.
É possível concluir, portanto, que a concentração de dívidas na
executada tem por único objetivo a proteção patrimonial das
requeridas e, diante disso, verifico como presente o requisito do
abuso da personalidade jurídica.
Todavia, esse requisito não se mostrou presente quanto à empresa
RUMOL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. De fato, em que pese os
argumentos da requerente, verifico que apenas comprovou a
identidade dos sócios das empresas Rumol e Somopar, de sorte tal
fato não é motivo suficiente para se deferir o pedido de
desconsideração. Aliás, analisando o documento de fls. 398/429, é
de se ressaltar que a empresa Rumol não confessou integrar o
grupo econômico.
Diante
disso,
ACOLHO
PARCIALMENTE
o
incidente
para
reconhecer a existência de grupo empresarial, a fim de que
FABMOV COBRANÇAS LTDA. ME; COMPACT MÓVEIS LTDA.;
TRANSPORTADORA JER LTDA.; CIA. BRASILEIRA DE MÓVEIS
LTDA.; BRASIPAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.; MOBISUL
INDÚSTRIA MOVELEIRA DO PARANÁ LTDA. respondam com seu
patrimônio em relação as obrigações discutidas nos autos
principais.
Decorrido o prazo recursal, providencie a z. Serventia o cadastro de
FABMOV COBRANÇAS LTDA. ME; COMPACT MÓVEIS LTDA.;
TRANSPORTADORA JER LTDA.; CIA. BRASILEIRA DE MÓVEIS
LTDA.; BRASIPAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.; MOBISUL
INDÚSTRIA MOVELEIRA DO PARANÁ LTDA. nesta ação de
execução de título extrajudicial.
Int.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
7
Em
face
desta
decisão
foram
opostos
embargos
declaratórios, que foram rejeitados nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 844/850 e 851/854: Não vislumbro qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material passível de correção nos
presentes embargos de declaração interpostos por Transportadora
Jer Ltda., CBM - Companhia Brasileira de Móveis Ltda. e Mobisul
Indústria Moveleira do Paraná Ltda, e pelo exequente Leme
Multisetorial IPCA Fundo de Investimento em Direitos.
O que realmente se verifica é que os presentes embargos possuem
caráter meramente infringente, o que não se aceita pois: “Os
embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente.
A
maior
elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório”. (RTJ 154/223,155/964).
Mantenho, pois, a decisão proferida tal como lançada.
Ante o exposto REJEITO os referidos embargos de declaração
opostos por Transportadora Jer Ltda., CBM - Companhia Brasileira
de Móveis Ltda. e Mobisul Indústria Moveleira do Paraná Ltda, e
pelo exequente Leme Multisetorial IPCA Fundo de Investimento
em Direitos.
Int.”
Contra essas decisões se insurgem as agravantes.
Em suas razões sustentam em síntese que somente o fato
de pertenceram ao mesmo grupo econômico não gera automaticamente a
desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo qualquer alegação
de fraude, confusão patrimonial ou desvio.
Afirmam que a empresa Mobisul possui sócio e
administrador distinto da empresa devedora Somopar, não servindo como
prova apenas o fato de que tais empresas obtêm proximidade de
endereços. Quanto a empresa Transportadora Jer alegam que jamais teve
em seu quadro ou em sua administração qualquer integrante da Somopar,
havendo equívoco na r. decisão agravada, vez que a Transportadora Jer
possui endereço distinto da empresa executada Somopar.
Quanto a empresa recorrente CBM afirmam que não há
identidade de sócios, tendo sido indicado apenas identidade de endereço,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
8
porém, apontam a localização desta empresa na mesma rua da empresa
devedora, mas com outra numeração, afirmando ainda que o endereço é
apenas para correspondência. Sustentam pela ausência dos requisitos do
artigo 50 do CC, bem como pela inexistência de ilegalidade na prestação
de garantia.
Requerem a reforma.
No entanto, não assistem razão as agravantes.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
rol permissivo do artigo 1015, inciso IV e parágrafo único do Código de
Processo Civil de 2015.
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica
está previsto expressamente no artigo 50, do Código Civil de 2002:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”
Esse
dispositivo
prevê
pressupostos
objetivos
de
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, como o abuso da
personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, a executada Somopar trata-se de
empresa que atua no ramo de comércio atacadista de móveis e artigos de
colchoaria, tendo como sócios Edgar Fernando Rufato e Eder Elídio Rufato,
com sede o endereço na Rua Honório Maia, no 38, na cidade de São
Paulo/SP, possuindo ainda filiais.
Transporte Jer:
No que se refere a agravante Transportadora Jer a r.
decisão agravada ponderou que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
9
“A requerida Transportadora Jen foi constituída pelos sócios Ivo
Donzete Rufato e Olavo Vaz de Souza, bem como tem sede na Rua
Capitão de Coroa, no 91, Parque Industrial II, Arapongas/PR (fls.
430/431). Posteriormente, Ivo Donzete Rufato e Olavo Vaz de Souza
retiraram-se da sociedade, sendo que Fani Mazzaron Rufato
manteve-se na qualidade de única sócia da sociedade
Transportadora Jer Ltda. Me, cuja sede foi alterada para o mesmo
local onde funciona uma das filiais de Somopar, qual seja, Rua
Juriti, no 126, Vila Industrial, Arapongas/PR (fls. 432/434).”

As recorrentes sustentam que houve equívoco na decisão
agravada, vez que a Transportadora Jer não se localiza no mesmo
endereço de uma das filiais da devedora Somopar, pois, a primeira possui
endereço na Rua Juriti, no 126, portão 20, enquanto a segunda tem
endereço na Rua Juriti, no 126, portão 29.
Afirmam que neste endereço há um condomínio industrial,
onde se localizam dezenas de empresas.
Os contratos sociais apresentados nos autos principais
dessas empresas confirmam que de fato o endereço da Transportadora Jer
se localiza no portão 20 e a filial da Somopar no portão 29 (conf. fls. 432 e
504 dos autos principais).
No entanto, inobstante a divergência quanto ao endereço,
apurando-se todo o conjunto probatório apresentado nos autos, denota-se
que a empresa Transporte Jer possui confusão patrimonial com a empresa
devedora Somopar.
Isso
porque,
analisando
as
diversas
reclamações
trabalhistas apresentadas nos autos, denota-se que a testemunha Sr.
Evandro Paulucci afirmou que “trabalhou de setembro de 2015 a janeiro de
2018 para o grupo Somopar como gestor da Transportadora Jer; [...]
apesar de algumas empresas terem outros sócios, todas são
administradas
por
Edgar
Rufato;
(...)”
(processo
no
0000676-88.2019.5.09.0653 fls. 313, g.n.).
Na sentença proferida na reclamação trabalhista no
0000678-58.2019.5.09.0653, na qual envolveu no polo passivo as
empresas Somopar e Transporte Jer, após analisar o depoimento da
testemunha mencionada acima, consignou que “Infiro de suas declarações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
10
que todas as reclamadas [...] ainda que não tenham idêntico quadro
societário, sempre possuíram alguns de seus sócios com relações de
parentescos entre si, o que também verifico dos quadros sociais e
alterações juntados aos autos, sendo todas as rés administradas por
uma única pessoa: Edgar Rufato.
Depreendo, ainda, de seu depoimento que as rés possuíam
relações comerciais, econômicas e administrativas entre si, atuando, pois,
de forma coordenada para atender interesses convergentes do grupo
familiar, o que também é ratificado pelos depoimentos dos prepostos” (fls.
328, g.n.).
E nesta mesma sentença constou que:
“Informou o preposto da reclamada SOMOPAR, no mais, que os
estabelecimentos das empresas do grupo econômico SOMOPAR
se localizam todos na mesma rua, um ao lado do outro, inclusive o
barracão utilizado por outra empresa responsável por administrar
todas aquelas.” (fls. 329, g.n.).
E da mesma forma restou ponderado nas reclamações
trabalhistas
no
0000702-86.2019.5.09.0653
(fls.
337/357),
no
0000374-59.2019.5.09.0653 (fls. 358/376).
E no processo no 0000135-60.2016.5.09.0653, com relação
ao grupo econômico, restou ponderado que “não verifico impugnação
específica quanto a alegação de formarem grupo econômico, mas também
pelo fato de as reclamadas terem sido representadas nas audiências
pelo mesmo preposto e procuradores, [...]” (fls. 400 g.n.).
Nesse contexto resta constatada a confusão patrimonial
entre as empresas Transporte Jer e a executada Somopar, vez que,
embora não possuírem os mesmos sócios, restou demonstrada que são
parte de um mesmo grupo econômico administradas por uma pessoa em
comum: Sr. Edgar Rufato, sendo ainda ponderado pelas provas
apresentadas que as empresas do grupo econômico se localizam na
mesma rua, sendo geridas por uma única administração.
Soma-se a isso o fato da agravante Transportadora Jer ter
dado como garantia um imóvel de sua propriedade a uma operação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
11
contratada pela empresa Somopar e LME IPCA (fls. 819/825), o que não é
negado e, embora tal prática não ser ilegal, deve-se ponderar que não há
qualquer justificativa plausível da recorrente ter prestado garantia a uma
empresa que em tese não teria qualquer relação ou vínculo.
Desta feita, tem-se demonstrado que entre essas empresas
há apenas uma estrutura aparente, todavia, suas atividades estão sob o
controle da mesma unidade gerencial e administrativa, o que caracteriza a
confusão
patrimonial
e
consequentemente
a
desconsideração
da
personalidade jurídica.
Segundo o entendimento do C. Superior tribunal de Justiça,
a desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer quando
verificado que a empresa devedora "pertence a grupo de sociedades sob o
mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando
diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade
gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se visualizar a confusão
de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores"
(RMS 12872 / SP
Relatora Ministra Nancy Andrighi
Julgamento:
24/06/2002). (g.n.).
Ademais entendimento recente sobre o assunto da Corte
Superior corroborando com a mesma tese:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA
EXISTÊNCIA
DE
GRUPO
ECONÔMICO.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez 'reconhecido o grupo
econômico
e
verificada
confusão
patrimonial,
é
possível
desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para
responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de
sentença, sem ofensa à coisa julgada' (AgRg no AREsp 441.465/PR,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015). 2. Sendo afirmado pela
Corte de origem que estão preenchidos os requisitos necessários
para o reconhecimento de um grupo econômico com confusão
patrimonial, a alteração das premissas fáticas estabelecidas no v.
acórdão
recorrido,
tal
como
propugnada,
demandaria
o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as
Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
12
provimento”. (AgInt no AREsp 1350620 / SP, Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, 21/05/2019) (g.n.).
Assim, não há dúvida da confusão patrimonial que enseja a
desconsideração da personalidade jurídica no que se refere a agravante
Transportada Jer, a qual deve ser incluída no polo passivo da demanda,
nos termos da r. decisão agravada.
Mobisul:
No que se refere a empresa Mobisul, a r. decisão agravada
assim pontuou:
“Por seu turno, a correquerida Mobisul possui como sócios Ivo
Donzete Rufato e Olavo Vaz de Souza, o qual foi substituído por
Fani Mazzaron Rufato (fls.435/437), cujo objeto é o transporte
rodoviário de cargas em geral intermunicipal, interestadual e
internacional (fls. 430), atua próxima a uma das filiais de Somopar,
qual seja, Rua Jurutau, no 2786, Parque Industrial II, Arapongas/PR
(fls. 449/482), e na Rua Guaratinga, no 915, Arapongas/PR (fl. 424).”
As recorrentes sustentam que, diferentemente do apontado
na r. decisão agravada, a empresa Mobisul possui sócios, administradores
e endereço distintos da empresa executada Somopar, não havendo que se
falar em desconsideração da personalidade jurídica.
Todavia, denota-se nos autos que a empresa Mobisul
possui o mesmo objeto social da empresa Somopar e, ainda, que já esteve
cadastrada no mesmo endereço da empresa devedora, na Rua Honório
Maia, no 32, conforme fls. 47.
Como se não bastasse, as reclamações trabalhistas
mencionadas, constituem em seu polo passivo também a empresa Mobisul,
servindo, portanto, toda a fundamentação acima descrita, também à esta
empresa.
Desta feita, deve ser mantida a desconsideração da
personalidade jurídica à empresa Mobisul, nos termos da r. decisão
agravada.
CBM:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
13
Por fim, no que se refere a empresa CBM, a decisão
combatida assim mencionou:
“A correquerida CBM Cia Brasileira de Móveis Ltda. possui como
sócios Euclides Antonio Rufato e Jer Ação S/A e indica que seu
endereço foi substituído para rua Honório Maia, 32, Bairro
Maranhão, São Paulo, mesmo local onde funciona uma das filiais
da empresa executada Somopar (fls. 668/669).”
As recorrentes sustentam que não há identidade de sócios,
possuindo endereço na Rua Honório Maia, no 32, enquanto a Somopar
possui endereço na Rua Honório Maia, no 38. Afirmam ainda no endereço
da CBM não possui atividade no local, servindo apenas para
correspondência.
Todavia, verifica-se no contrato social da executada
Somopar, que o no 32 do endereço acima mencionado, se refere a uma de
suas filiais, cadastrada no Nire no 35903705787 (fls. 502 dos autos
principais).
Desta feita, tais empresas possuem endereço idêntico, não
sendo comprovada qualquer contraprestação pelo uso do imóvel.
Há também nos autos constatação prévia realizada na
recuperação judicial requerida pelo grupo CBM, sendo vistoriado o
endereço na Rua Honório Maia, no 32 e constatado que trata-se de imóvel
desocupado e de uso residencial. Confira-se (fls. 411):
“CBM CIA BRASILEIRA DE MOVEIS LTDA., Rua Honório Maia, no
32, Bairro Maranhão, São Paulo - São Paulo.
Em data de 07/11/2019, às 10:30 horas, o representante do Técnico
realizou vistoria no endereço indicado nos atos constitutivos da
sede da empresa CBM, em cumprimento à ordem judicial, tendo
constatado que se trata de um imóvel residencial desocupado e
disponível para locação, conforme fotografias em anexo.
No local, o representante do Técnico foi recepcionado pelo
proprietário do imóvel, Sr. José Morgado, que confirmou a
disponibilidade do local para locação, bem como, que o antigo
inquilino ocupou o imóvel por aproximadamente 03 (três) anos,
mas que acerca de 01 (um) mês, o imóvel foi abandonado, tendo o
ex-inquilino levado as chaves do local.
Questionado quem era o ex-inquilino, não soube informar seu
nome, e tão pouco soube dizer se ali funcionava alguma empresa,
esclarecendo que a locação tinha fins residenciais.
Enfim, no local não foram constatadas atividades por parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232758-53.2019.8.26.0000 -Voto no 17518 - SRF
14
Requerente.”
E ainda, na vistoria, o técnico ponderou que:
“Oportuno se faz registrar que o Técnico, em vistoria no imóvel
situado na Rua Jurutau, no 1371, Parque Industrial II, na cidade de
Arapongas - Paraná, constatou que na entrada do local há uma
placa de identificação da empresa CBM, porém, ali estão instaladas
uma filial da empresa SMP e a TRANSPORTADORA JER LTDA.”

Ademais, a empresa exequente, ora agravada, demonstrou
nos autos através de ata notarial que quando realizado contato com a
empresa CBM, a atendente afirma a possibilidade de falar com a empresa
Somopar pelo mesmo número de telefone (fls. 562).
Assim, diante de todo o conjunto probatório apresentado
nos autos, resta evidente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade
entre as empresas agravantes e a executada Somopar, motivo pelo qual
deve ser mantida a r. decisão agravada por suas próprias razões e
fundamentos.
Revoga-se o efeito suspensivo deferido de forma parcial
pela r. decisão de fls. 27/32.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator